Tribunal: TJDFT
Processo: 0733990-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733990-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODEMIR DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, IRAN MAIA DE SOUZA, IRAN MAIA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, informar endereço atualizado dos agravados, tendo em vista as certidões de AR digital de ID 50906481 e 50902926, na qual constam a informação de que o AR foi devolvido, sem cumprimento. Cumpra-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator